Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-37.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ECAD. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA. RECURSO DO ECAD PROVIDO PARA APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS DE COBRANÇA EM EVENTO HÍBRIDO E CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO DO GRUPO CHALANA DESPROVIDO MANTENDO SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CONDIÇÃO DE ORGANIZADOR.
I. Caso em exame
1. Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos ajuizada pelo ECAD em face do Município de Cáceres e outros, objetivando indenização por execução não autorizada de obras musicais em eventos denominados 36o, 37o e 38o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe) e tutela inibitória para futuras execuções.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana possui legitimidade passiva para figurar como réu na demanda; e (ii) estabelecer se são aplicáveis dois critérios distintos de cobrança para eventos híbridos (área gratuita e camarotes) e se cabe a concessão de tutela inibitória.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva do Grupo Chalana decorre do artigo 110 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que estabelece responsabilidade solidária entre os diversos agentes que participam da realização de eventos com execução pública de obras musicais protegidas, sendo irrelevante a ausência de lucro direto com o evento.
4. O Extrato do Termo de Fomento no 0181/2019/FUNDED comprova que o Grupo Chalana recebeu R$ 1.500.000,00 para a realização do evento 38o FIPe, revelando sua participação ativa na cadeia de organização e viabilização do evento.
5. Eventos de natureza híbrida, com espaços de acesso gratuito ao público e áreas específicas com cobrança (camarotes), exigem a aplicação de critérios distintos para cobrança dos direitos autorais, conforme o Regulamento de Arrecadação do ECAD: percentual sobre o custo musical para o espaço gratuito e percentual sobre a receita bruta para os camarotes.
6. A decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela inibitória foi tomada em cognição sumária, não impedindo sua reapreciação quando do julgamento definitivo do mérito, após cognição exauriente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do ECAD provido para reconhecer a procedência do pedido de condenação pela sonorização dos camarotes e conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98. Recurso do Grupo Chalana desprovido, mantendo sua condenação solidária com o Município de Cáceres pelo pagamento dos direitos autorais relativos ao 38o FIPe.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária prevista no artigo 110 da Lei 9.610/98 alcança todos os envolvidos na organização e viabilização do evento, ainda que não sejam os executores materiais ou não aufiram lucro direto.
2. Em eventos de natureza híbrida, com espaço gratuito e áreas pagas (camarotes), devem ser aplicados dois critérios distintos para cobrança dos direitos autorais: percentual sobre o custo musical para o espaço gratuito e percentual sobre a receita bruta para os camarotes.
3. O indeferimento de tutela inibitória em caráter liminar não impede sua concessão na sentença, após cognição exauriente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002066-37.2020.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIREITO AUTORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR. DR
. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMA. SRA.
D
RA
. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (APELADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), GRUPO ARTISTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA - CNPJ: 03.402.957/0001-52 (APELADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), GRUPO ARTISTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA - CNPJ: 03.402.957/0001-52 (APELANTE), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), PEDRO BATISTA CORREIA - ME - CNPJ: 07.367.271/0001-29 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO GRUPO ARTISTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ECAD. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA. RECURSO DO ECAD PROVIDO PARA APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS DE COBRANÇA EM EVENTO HÍBRIDO E CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO DO GRUPO CHALANA DESPROVIDO MANTENDO SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CONDIÇÃO DE ORGANIZADOR.

I.
Caso em exame

Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c
Perdas e Danos ajuizada
pelo ECAD em face do Município de Cáceres e outros, objetivando indenização por execução não autorizada de obras musicais em eventos denominados 36o, 37o e 38o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (
FIPe
) e tutela inibitória para futuras execuções.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana possui legitimidade passiva para figurar como réu na demanda; e (
ii
) estabelecer se são aplicáveis dois critérios distintos de cobrança para eventos híbridos (área gratuita e camarotes) e se cabe a concessão de tutela inibitória.

III.
Razões de decidir

A legitimidade passiva do Grupo Chalana decorre do artigo 110 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que estabelece responsabilidade solidária entre os diversos agentes que participam da realização de eventos com execução pública de obras musicais protegidas, sendo irrelevante a ausência de lucro direto com o evento.

O Extrato do Termo de Fomento no 0181/2019/FUNDED comprova que o Grupo Chalana recebeu R$ 1.500.000,00 para a realização do evento 38o
FIPe
, revelando sua participação ativa na cadeia de organização e viabilização do evento.

Eventos de natureza híbrida, com espaços de acesso gratuito ao público e áreas específicas com cobrança (camarotes), exigem a aplicação de critérios distintos para cobrança dos direitos autorais, conforme o Regulamento de Arrecadação do ECAD: percentual sobre o custo musical para o espaço gratuito e percentual sobre a receita bruta para os camarotes.

A decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela inibitória foi tomada em cognição sumária, não impedindo sua reapreciação quando do julgamento definitivo do mérito, após cognição exauriente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso do ECAD provido para reconhecer a procedência do pedido de condenação pela sonorização dos camarotes e conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98. Recurso do Grupo Chalana desprovido, mantendo sua condenação solidária com o Município de Cáceres pelo pagamento dos direitos autorais relativos ao 38o
FIPe
.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária prevista no artigo 110 da Lei 9.610/98 alcança todos os envolvidos na organização e viabilização do evento, ainda que não sejam os executores materiais ou não aufiram lucro direto.

2. Em eventos de natureza híbrida, com espaço gratuito e áreas pagas (camarotes), devem ser aplicados dois critérios distintos para cobrança dos direitos autorais: percentual sobre o custo musical para o espaço gratuito e percentual sobre a receita bruta para os camarotes.

3. O indeferimento de tutela inibitória em caráter liminar não impede sua concessão na sentença, após cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATORA - JUÍZ DE DIREITO CONVOCAD
O
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) e pelo GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos no 1002066-37.2020.8.11.0006, onde o Juiz "Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

( i ) condenar o Município de Cáceres, e corréu, Pedro Batista Correia
Eireli
, solidariamente, a pagar R$ 110.375,00 (cento e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de ressarcimento material das perdas e danos devido
a
realização do evento 36o
FIPe
, realizado entre os dias 7 a 11 de junho de 2017, e sem recolher os direitos autorais; (
ii
) condenar o Município de Cáceres, e corréu, Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana, ao ressarcimento material das perdas e danos pela realização do evento 38o
FIPe
, sem recolher os direitos autorais, na razão de 10% (dez por cento) do valor individual dos shows (custo musical), a ser apurado em liquidação de sentença; (
iii
) condenar o Município de Cáceres ao ressarcimento material das perdas e danos pela realização do evento 37o
FIPe
, sem recolher os direitos autorais, na razão de 10% do valor individual dos shows (custo musical), a ser apurado em liquidação de sentença.

Ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres foi negado segmento em razão da intempestividade e decisão transitou em julgado.

O ECAD interpôs recurso de apelação (ID. 128194142), sustentando, em síntese, que: a) houve erro no julgamento por não ter sido reconhecida a necessidade de aplicação de dois critérios de cobrança para os eventos 37o e 38o
FIPe
, considerando sua natureza híbrida (espaço aberto ao público em geral sem cobrança de ingresso e espaço vendido - camarotes); b) deve ser deferida a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, uma vez que o pedido liminar foi indeferido em cognição sumária, não impedindo sua apreciação em sentença, após cognição exauriente. Pugna pela reforma parcial da sentença.

De sua parte, o GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA também interpôs recurso de apelação (ID. 128194142), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que: a) não foi o realizador do evento 38o
FIPe
, mas apenas intermediou a arrecadação de verba junto ao Governo do Estado de Mato Grosso para que o Município pudesse realizar o evento; b) não obteve qualquer vantagem ou lucro com a realização do evento; c) as testemunhas arroladas confirmaram a isenção do Grupo na organização ou arrecadação lucrativa do Festival; d) caso mantida a condenação, que seja na equivalência de 1% do valor arbitrado, possibilitando o parcelamento dos débitos. Requer a reforma da sentença para ser excluído da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (
IDs
. 188881786; 188881787 e
188881791 )
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 221302681)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

PATRICK ALVES COSTA
, OAB/MT

7993-O

V O T O

EXM
O
. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR - JUÍZ DE DIREITO CONVOCAD
O
)

Egrégia Câmara:

Na origem, o ECAD ajuizou ação em face do GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA, MUNICÍPIO DE CÁCERES e PEDRO BATISTA CORREIA LIMITADA, objetivando, em síntese, a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de direitos autorais pela execução não autorizada de obras musicais,
lítero
-musicais e fonogramas durante os eventos denominados 36o, 37o e 38o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (
FIPe
), bem como a obtenção de ordem judicial inibitória para abstenção de execução pública de obras musicais sem prévia autorização.

O ECAD expôs, em síntese, que constatou a execução pública de obras musicais nos referidos eventos sem a necessária autorização prévia e sem o recolhimento das retribuições autorais correspondentes. Alegou que, no caso do 36o
FIPe
, realizado entre os dias 7 e 11 de junho de 2017, houve cobrança de ingressos, devendo o Município de Cáceres e Pedro Batista Correia Limitada serem responsabilizados solidariamente pelo pagamento de R$ 110.375,00 (cento e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais), calculado sobre a receita bruta. Quanto aos eventos 37o e 38o
FIPe
, afirmou que os valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença, considerando o custo musical. Aduziu ainda que, nesses mesmos eventos, foram concedidos espaços com entrada gratuita e venda de camarotes, devendo as retribuições autorais por essa sonorização serem fixadas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), respectivamente.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de parcial procedência.

De início, consigno que os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo à análise, principiando pela apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA renova a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não foi o realizador do evento 38o
FIPe
, mas apenas intermediou a arrecadação de verba junto ao Governo do Estado de Mato Grosso para que o Município pudesse realizar o referido evento.

Após acurada análise dos autos, constato que a preliminar não merece acolhimento.

In
casu
, verifica-se que a legitimidade passiva do apelante decorre diretamente da aplicação do disposto na Lei de Direitos Autorais, que estabelece expressamente a solidariedade entre os diversos agentes que participam, de qualquer forma, da realização de eventos nos quais ocorre a execução pública de obras musicais protegidas.

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que respondem solidariamente pela violação de direitos autorais todos aqueles que, de alguma forma, participam da organização, promoção ou viabilização do evento, não se limitando apenas àquele que fisicamente promove a execução das obras musicais.

Nesse contexto, ainda que o GRUPO CHALANA não tenha sido o executor material do evento, os elementos coligidos aos autos demonstram sua participação ativa na viabilização do 38o
FIPe
, notadamente pelo recebimento de recursos financeiros expressivos para sua realização, conforme Extrato do Termo de Fomento no 0181/2019/FUNDED (ID. 32012765), firmado entre o apelante e o Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso, para a realização do evento 38o Festival Internacional de Pesca, com o repasse de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) ao Grupo Chalana.

Ademais, o próprio apelante admite em suas razões recursais que "firmou com a Prefeitura de Cáceres, o Acordo de Cooperação no. 002/2019, para viabilizar financeiramente junto a Organismos Governamentais os recursos necessários para que o Município de Cáceres efetivasse a realização da
38o Edição
do Festival Internacional de Pesca de Cáceres-MT".

Forçoso reconhecer, portanto, que o apelante atuou como parte integrante da cadeia de organização e viabilização do evento, independentemente de ter ou não auferido lucro direto com sua realização, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista na legislação autoral.

Imperioso destacar que a solidariedade obrigacional em matéria de direitos autorais decorre de previsão legal expressa, não podendo ser afastada por acordos ou contratos firmados entre os corresponsáveis, em observância ao princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual os efeitos dos negócios jurídicos não podem prejudicar terceiros que deles não participaram, como é o caso do ECAD.

Nesse diapasão, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA, motivo pelo qual,
a rejeito
.

Do mérito dos recursos

Do recurso do ECAD

O ECAD sustenta, em síntese, dois fundamentos para a reforma parcial da sentença: (i) a necessidade de aplicação de critérios de cobrança distintos para os espaços gratuitos e para os camarotes nos eventos 37o e 38o
FIPe
, e (
ii
) o deferimento da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98.

Assiste razão ao apelante.

Vejamos.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, observa-se que os eventos 37o e 38o
FIPe
apresentavam natureza híbrida, com espaços de acesso gratuito ao público em geral e, simultaneamente, áreas específicas com cobrança (camarotes).

Tal configuração enseja, efetivamente, a aplicação de critérios distintos para a cobrança dos direitos autorais, conforme preconiza o Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD em seu artigo 12, combinado com o item 12 dos enquadramentos eventuais.

O artigo 12 do referido Regulamento estabelece que, para eventos realizados em ambientes abertos ou logradouros públicos sem venda de ingressos, o preço da licença será fixado com base em percentual do custo musical. Por sua vez, o item 12 da tabela de enquadramentos eventuais prevê critério distinto para espaços onde há cobrança pela entrada ou participação, qual seja, percentual sobre a receita bruta.

Trata-se, portanto, de situações distintas dentro do mesmo evento (espaço gratuito e espaço pago), cada qual ensejando a aplicação de critério próprio para a apuração dos direitos autorais devidos, não havendo que se falar em
bis in idem
ou dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, como entendeu a sentença recorrida.

Entender de forma diversa significaria desrespeitar a sistemática de cobrança legitimamente estabelecida pelo ECAD, entidade legalmente investida na atribuição de fixar os parâmetros para a arrecadação dos direitos autorais relativos às obras musicais executadas publicamente.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à legitimidade do ECAD para estabelecer os critérios e valores para arrecadação de direitos autorais, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa seara, salvo em casos excepcionais de manifesta abusividade, o que não se verifica na hipótese.

Merece, então, reforma a sentença para reconhecer a procedência do pedido do autor referente à retribuição autoral devida pela sonorização dos camarotes disponibilizados nos 37o e 38o
FIPe
, nas importâncias pleiteadas na inicial.

Da mesma forma, no que tange ao segundo fundamento do recurso do ECAD, referente à tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, assiste razão ao apelante.

Com efeito, ainda que tenha havido indeferimento do pedido em caráter liminar, tal decisão foi tomada em cognição sumária, não impedindo sua reapreciação quando do julgamento definitivo do mérito, após cognição exauriente.

Verifica-se que os réus, de fato, violaram os direitos autorais ao promoverem a execução pública de obras musicais sem a devida autorização e sem o pagamento da retribuição autoral correspondente, o que restou incontroverso nos autos e ensejou sua condenação ao pagamento de indenização.

Diante da comprovada violação e da evidente possibilidade de reiteração da conduta ilícita em eventos futuros, mostra-se plenamente cabível a tutela inibitória pleiteada, como forma de prevenir novas lesões aos direitos autorais tutelados pelo ECAD.

Portanto, neste aspecto, também deve ser reformada a sentença para conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, determinando-se aos réus a abstenção de executar publicamente obras musicais,
lítero
-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos ou do ECAD.

Do recurso do GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA

O GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA, além da preliminar de ilegitimidade passiva já analisada, sustenta, no mérito, que não deve ser responsabilizado pelos direitos autorais relativos ao 38o
FIPe
, pois apenas intermediou a arrecadação de verbas junto ao Governo do Estado para que o Município pudesse realizar o evento, sem obter qualquer vantagem ou lucro.

O apelante postula, assim, sua exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução de sua responsabilidade para 1% do valor arbitrado.

Após meticulosa análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

Conforme já delineado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, o GRUPO CHALANA participou ativamente da cadeia de organização e viabilização do 38o
FIPe
, figurando como destinatário direto dos recursos financeiros obtidos junto ao Governo Estadual para a realização do evento, no expressivo montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

A execução pública de obras musicais sem a devida autorização e sem o pagamento da correspondente retribuição autoral configura violação aos direitos autorais, atraindo a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de qualquer forma, participaram da promoção do evento, nos termos da legislação específica.

Nesse contexto, o fato de o apelante ter atuado apenas como intermediário na captação de recursos ou de não ter auferido lucro direto com o evento é irrelevante para afastar sua responsabilidade solidária pela violação de direitos autorais, pois o que importa é sua efetiva participação na cadeia de viabilização do evento onde ocorreu a execução não autorizada das obras protegidas.

Ademais, não se pode ignorar que, ao figurar como parte no Termo de Fomento com o Governo Estadual e receber diretamente os recursos destinados à realização do evento, o GRUPO CHALANA assumiu responsabilidades perante terceiros, incluindo o dever de observar a legislação aplicável, notadamente quanto aos direitos autorais.

Improcede, portanto, o pleito de exclusão da condenação.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução da responsabilidade para 1% do valor arbitrado, pois tratando-se de responsabilidade solidária, cada devedor responde pela dívida toda, não havendo base legal para fracionar a obrigação na forma pretendida pelo apelante.

A própria legislação autoral estabelece os critérios para a fixação dos valores devidos a título de direitos autorais, os quais foram devidamente observados na sentença, não cabendo ao Poder Judiciário modificá-los.

Quanto ao pleito de parcelamento dos débitos, trata-se de matéria a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, não comportando análise nesta sede recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA;

2)
DAR PROVIMENTO ao recurso do ECAD
para:

a) reconhecer a procedência do pedido de condenação do Município de Cáceres e do Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana ao pagamento da retribuição autoral devida pela sonorização dos camarotes disponibilizados nos 37o e 38o
FIPe
, respectivamente, nas importâncias de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais);

b) conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, determinando aos réus que se abstenham de executar publicamente obras musicais,
lítero
-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos ou do ECAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL E MEIO AMBIENTALISTA CHALANA, mantendo sua condenação solidária com o Município de Cáceres pelo pagamento dos direitos autorais relativos ao 38o
FIPe
.

Em razão da modificação da sentença, redistribuo os ônus
da
sucumbência, condenando os réus ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

EXMO. SR. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1o VOGAL
):

Eminentes pares,

Me surgiu uma dúvida quanto ao Grupo Chalana

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

O Grupo Chalana diz que não têm nada a ver com o evento, no entanto, foi repassado um montante de valor do Governo do Estado para
este grupo ambientalista que promoveu a divulgação do evento, motivo pelo qual não vi como desvinculá-los da sanção a ser aplicada.

Tem comprovação de repasse para a administração do evento

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria.

DR. PATRICK ALVES COSTA, OAB/MT 7993-O

Excelência, se me permite fazer um apontamento

Essa questão do Grupo Chalana é até uma questão que a gente vê muito em questões familiares, com todo o respeito.

A alegação é de que ele emprestou o nome para a Prefeitura de Cáceres.

O Grupo Chalana recebeu R$1.500.000,00 para fazer esse evento.

É só esse apontamento.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Não sei se seria uma responsabilidade objetiva do Estado que fez ao repasse, se
seria uma responsabilidade residual
aonde o
Estado condenado
entraria com direito de regresso
contra o Grupo Chalana, até porque
acredito que o ECAD não receberá nada do Grupo Chalana, em razão de ser um grupo folclórico de dança.

De forma que como já falei anteriormente, peço vista dos autos.

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
EUNICE J
A
QUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD

e

Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana
interpuseram

recurso de apelação contra a sentença que, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório e Perdas e Danos no 1002066-37.2020.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

( i )
CONDENAR
o réu,
Município de Cáceres
, e corréu,
Pedro Batista Correia
Eireli
, solidariamente, a pagar
R$ 110.375,00 (cento e dez mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, a título de ressarcimento material das perdas e danos devido
a
realização do evento 36o
FIPe
, realizado entre os dias 7 a 11 de junho de 2017, e sem recolher os direitos autorais, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a realização do evento, e juros moratórios a partir da citação, observando-se o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09; e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

(
ii
)
CONDENAR
o
Município de Cáceres
, e corréu,
Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana
, ao ressarcimento material das perdas e danos pela realização do evento 38o
FIPe
, sem recolher os direitos autorais, na razão de
10% (dez por cento) do valor individual dos shows (custo musical)
, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 12 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad (ID. 32012775 – Pág. 9).

(
iii
)
CONDENAR
o
Município de Cáceres
ao ressarcimento material das perdas e danos pela realização do evento 37o
FIPe
, sem recolher os direitos autorais, na razão de
10% do valor individual dos shows (custo musical)
, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 12 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad (ID. 32012775 – Pág. 9).

Diante da sucumbência parcial,
CONDENO
o autor e os réus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas de ingresso (art. 86, “caput”, do CPC), respectivamente.

CONDENO
as partes a pagar honorários advocatícios de sucumbência, fixando-se em 10% (dez por cento) do valor da condenação em benefício do patrono do autor e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido - relativo aos pedidos improcedentes - em prol dos patronos dos réus, o que resulta na quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, §3o, inciso I, 6o e 14, do CPC”
. (id. 188881776)

Ao apreciar os apelos, o eminente relator, Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, na sessão de julgamento realizada em 09/6/2025, inicialmente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana. No mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo
incólume
a condenação solidária da referida entidade, juntamente com o Município de Cáceres, ao pagamento dos direitos autorais decorrentes da realização do 38o Festival Internacional de Pesca de Cáceres, ocorrido no ano de 2019.

Quanto ao apelo interposto pelo ECAD, o relator o proveu para:
“a) reconhecer a procedência do pedido de condenação do Município de Cáceres e do Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana ao pagamento da retribuição autoral devida pela sonorização dos camarotes disponibilizados nos 37o e 38o
FIPe
, respectivamente, nas importâncias de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); b) conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, determinando aos réus que se abstenham de executar publicamente obras musicais,
lítero
-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos ou do ECAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
.

Pedi vista dos autos a fim de melhor examinar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana, sob o fundamento de que não é responsável pela realização anual do Festival Internacional de Pesca de Cáceres, sendo que a
38o edição
, especificamente, foi de responsabilidade exclusiva do Município de Cáceres.

Após examinar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o douto relator quanto à questão preliminar.

Ocorre que a Lei no 9.610/98, que
“altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”
, estabelece a
responsabilidade solidária entre os promotores e organizadores do evento na hipótese de violação de direitos autorais.

Nesse sentido, o art. 110 do referido diploma legal estabelece que “
Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários
respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos
”. Grifei.

Dessa forma, evidente que pela violação a direito autoral decorrente de exibição musical não autorizada respondem todos aqueles que participaram de sua promoção, incluindo, portanto, os organizadores dos eventos e espetáculos, independentemente de culpa ou de terem ou não auferido lucro direto.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - ECAD - EXECUÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS - EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL PROMOTOR DOS EVENTOS E DAS EMPRESAS PRIVADAS QUE OS ORGANIZARAM
- COMPETÊNCIA DO ECAD PARA A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
Restando incontroversa nos autos a realização de eventos com execução de obras artísticas promovidos pelo Município de São João
del
Rei, com o auxílio de empresas privadas que organizaram os sho
ws,
resta evidenciado o dever de recolhimento dos direitos autorais devidos a esse título, nos termos da Lei Federal n. 9.610/98.
Consoante disposto no art. 110 da citada lei, os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos estabelecimentos onde ocorreram os eventos respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos pela violação de direitos autorais
. Tendo sido comprovado nos autos que o ente municipal autuou como promotor dos eventos, e não como mero cedente do espaço, resta evidenciada a sua responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais, nos termos do entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consoante precedentes do Tribunal Superior, o ECAD é competente para estabelecer critérios para a fixação dos valores devidos a título de direitos autorais, que se encontram definidos em seu regulamento de arrecadação. Considerando a complexidade dos cálculos necessários à apuração dos valores devidos a título de direitos autorais, a fixação de tais valores deve se dar em sede de liquidação de sentença, mediante a realização de prova pericial com vistas a evidenciar a regularidade dos cálculos apresentados pelo ECAD junto à petição inicial”
. (TJMG-Apelação
Cível 1.0000.24.469954
-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio

Fernandes ,
6a CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 04/02/2025, publicação
da súmula e
m 11/02/2025)

No caso dos autos, o próprio apelante reconheceu, tanto em sua peça recursal como em sua contestação, que atuou em conjunto com o Município de Cáceres na captação de recursos financeiros junto a organismos governamentais com o objetivo de viabilizar a realização da 38a edição do Festival Internacional de Pesca de Cáceres – FIPE, tendo, inclusive, celebrado o Acordo de Cooperação no 002/2019 com o ente municipal (ids. 188881781, p. 18/19, 188881662, p. 3/5 e 188881663).

A existência, nesse acordo, de cláusula estabelecendo que
“Todos os tributos, licenças, inclusive recolhimento de direitos autorais, são de responsabilidade exclusiva do município, isentando a ENTIDADE de qualquer encargo”
(cláusula segunda, item XII – id. 188881663), por sua vez, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do apelante para figurar na demanda. Isso porque, à luz do art. 104 da Lei no 9.610/1998 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária prevista na legislação de direitos autorais é de ordem pública, não podendo ser elidida por convenção das partes.

Nesse mesmo sentido, aliás, bem destacou o douto relator que
“
(...) a solidariedade obrigacional em matéria de direitos autorais decorre de previsão legal expressa, não podendo ser afastada por acordos ou contratos firmados entre os corresponsáveis, em observância ao princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual os efeitos dos negócios jurídicos não podem prejudicar terceiros que deles não participaram, como é o caso do ECAD”
.

Não bastasse, além do referido acordo de cooperação com o Município de Cáceres, o apelante também celebrou o Termo de Fomento no 0181-2019/FUNDED com o Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso cujo objeto era a realização do 38o Festival Internacional de Pesca Esportiva. Para tanto, recebeu o montante de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme consta do extrato publicado no Diário Oficial no 27550 (id. 188881691, p. 6).

Assim, os elementos e provas constantes dos autos comprovam que o apelante atuou como organizador do evento, respondendo pela violação aos direitos autorais ocorridos no 38o FIPE juntamente com o ente municipal. Nada obsta, contudo,
que eventuais acertos ou compensações entre os devedores solidários sejam realizados posteriormente, no âmbito interno da obrigação solidária, podendo a repartição da responsabilidade ser resolvida com fundamento no contrato ou acordo celebrado entre eles
.

Por fim, no que tange ao mérito de ambos os recursos, igualmente não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator, que examinou de forma criteriosa as controvérsias recursais e promoveu a reforma parcial da sentença a fim de adequá-la às peculiaridades do caso concreto e às disposições da legislação de regência.

Posto isso, acompanho integralmente o relator para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e negar provimento ao recurso de
Grupo Artístico Cultural e Meio Ambientalista Chalana, bem como para dar provimento ao recurso do ECAD nos moldes já expostos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 16/06/2025